Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715310-98.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES APELADO: PAULO MARTINS TELES, D.B. MENESES GESTAO DE DOCUMENTOS - EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação em que a parte recorrente juntou comprovante de pagamento desacompanhada da respectiva guia de pagamento, o que impede a conferência do regular recolhimento do preparo recursal. Por esta razão, reputo não comprovado o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, caput, do CPC. Intime-se o apelante para comprovar, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, o recolhimento, em dobro, do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora